Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. ART. 282, § 6o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A NULIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para anular o auto de infração no YE02169689. Em suas razões, o recorrente sustenta a inexistência de notificação da penalidade. Defende que não há nos autos provas que comprovem a notificação por recebimento do AR e nem do conhecimento do Recorrente da notificação através do SNE. Aduz que diante da falta de notificação oportuna enviada ao Recorrente, conforme exigido pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser atribuída a responsabilidade pela ausência de conhecimento e da aplicação da penalidade ao órgão de trânsito, Detran/DF. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 62680665 e ID 62680666) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 62680668.
3. Em síntese, o autor busca anular uma autuação de trânsito baseada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da recusa ao teste do bafômetro, ocorrida em 30/09/2023. Alega que durante a fiscalização, os agentes de trânsito não explicaram de forma clara o motivo da autuação, informando apenas que ele seria penalizado por se recusar a fazer o teste. Aduz que houve uma grave falha administrativa, não tendo a notificação de penalidade sido enviada ao Autor dentro de 180 dias, conforme o art. 282 da Lei no 14.071/2021. Portanto, o não cumprimento desse prazo invalida o ato administrativo, pois a Administração Pública deve seguir princípios como legalidade e eficiência. Diante disso, o autor pleiteou a presente ação, em busca de declarar a nulidade do Auto de Infração YE02169689 e a anulação de seus efeitos.
4. Primeiramente, destaca-se o entendimento consolidado pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro configura, por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é independente e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
5. Destaca-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Ademais, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
6. No que diz respeito à notificação da penalidade aplicada com base no auto de infração do Art. 165-A do CTB, deve-se observar o disposto no Art. 282, §6o, que estabelece: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 dias ou, em caso de interposição de defesa prévia, de 360 dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, a partir da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa.
7. Além disso, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
8. No caso em tela, verifica-se que pelo documento de ID 62679558, que houve a notificação do autor de infração no YE02169689, sendo este emitido pelo DER-DF em 30/09/2023. A notificação da autuação foi expedida na mesma data, sendo o prazo final para a apresentação da defesa prévia em 01/12/2023. A notificação da penalidade foi expedida em 18/12/2023. Portanto, com base nos documentos apresentados, não há elementos que justifiquem a nulidade do ato questionado, o que justifica a rejeição do pedido inicial.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.